Tribunal: TJES
Processo: 5021342-12.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021342-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPE ALVES ALMEIDA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL CONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta por condenado pela prática dos crimes de homicídio tentado, lesão corporal e associação para o tráfico de drogas, visando à desconstituição parcial da condenação, com redimensionamento das penas-bases sob alegação de fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a rediscussão da dosimetria do crime de homicídio tentado em sede revisional; (ii) saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal; (iii) saber se a exasperação da pena-base no crime de associação para o tráfico de drogas foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida, ausentes as hipóteses do art. 621 do CPP, razão pela qual não se conhece do pedido relativo ao crime de homicídio tentado.

4. A valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal mostrou-se inidônea, por ausência de fundamentação concreta, impondo a redução da pena-base ao mínimo legal.

5. A exasperação da pena-base no crime de associação para o tráfico foi baseada em expressões genéricas e abstratas, em afronta ao dever de motivação das decisões judiciais, devendo ser fixada no mínimo legal.

6. A revisão da dosimetria em sede revisional é excepcional, admitida apenas diante de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporção, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgá-la procedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
21342
-
12
.202
5
.8.08.0000

REQUERENTE:
FELIPE ALVES ALMEIDA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de revisão criminal
ajuizada
por
FELIPE ALVES ALMEIDA

(ID
17242161
)

objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da
a
ção

p
enal
nº
00
11986
-
45
.
20
2
1
.
8.
08.00
2
4,
na qual foi condenado pela prática dos
crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II
,
bem como do art. 129, §1º, I, todos do Código Penal, além do delito descrito no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao homicídio tentado, o
re
visionando busca o redimensionamento da pena-base, alegando a inidoneidade
d
a fundamentação
utilizada na análise negativa

dos vetoriais
culpabilidade, conduta social e circunstâncias. Quanto ao crime de lesão corporal,

requer
o afastamento da
desvaloração
d
o vetor
culpabilidade
pela mesma razão, qual seja,
carência de fundamentação idônea.
Em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas,
almeja
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, já que a reprimenda inicial foi majorada em 10 (dez) meses, valendo-se de fundamentação inidônea.

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
o
s

autos
fo
ram
remetido
s

à
Subp
rocuradoria-
Geral
de Justiça
(ID
17747704
)
,
que emitiu
P
arecer
parcialmente

fav
orável à p
rocedência do
s
pedido
s

(ID
18024158
).

Pois bem.

Primeiramente,
c
omprova
do
o trânsito em julgado
,
requisito
previsto no

art. 625,
§1º,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal

(ID
17427164
)
.

Como se sabe, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no
art. 621 do Código de Processo Penal
, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente, que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso
à disposição do condenado.

Fixadas tais premissas, tenho por bem acompanhar a manifestação da culta Subprocuradora-Geral de Justiça, pelo
não conhecimento do
pedido de
revisão do processo dosimétrico do crime de
homicídio tentado
, que já fo
i
objeto de deliberação por ocasião do julgamento da apelação (ID 17427180), por não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O requerente busca, na verdade, a reavaliação d
a matéria já exposta
, sem trazer qualquer prova nova apta a alterar o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, que, inclusive, deu parcial provimento
ao apelo
por ele interposto, tão somente para
afastar a análise negativa do vetor personalidade
na primeira etapa da dosimetria.

Portanto, não conheço parcialmente do pedido revisional, por inadequação da via eleita.

Resguardada a excepcionalidade, há ainda o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, do Código de Processo Penal, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Também destaco a inteligência perfilhada por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a
reanálise da pena
, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. (TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024)

In casu
, o requerente pretende o redimensionamento da pena-base do crime de
lesão corporal
a fim de afastar a desvaloração do vetor culpabilidade, com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A
o analisar a primeira etapa do cálculo dosimétrico
,
o
juízo singular
destacou que "
o acusado agiu com culpabilidade intensa."

O
corre que a culpabilidade

como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade da dosimetria da pena.
Aqui s
ignifica a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente,
aferível a partir de elementos concretos que revelam maior intensidade da conduta, não inerentes ao tipo penal.

Nessa linha,
afasto
a

análise negativa
d
a
mencionada

circunstância
judicial,

já que despida de fundamentação válida,
e
reduzo
a pena-
base
para
0
1
(
um
) ano de
reclusão.

Na sequência
e de igual
forma
, constata-se a utilização de funda
mentos
inidône
os
para negativar as circunstâncias judiciais referentes ao crime de
associação para o tráfico de drogas
,
conforme
se vê:

"A culpabilidade ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente; o acusado é tecnicamente primário; sua conduta social não é boa, diante do resultado da ação delituosa; nada há que se falar sobre sua personalidade; os motivos do crime não o favorecem; as circunstâncias extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira."

Como é possível constatar, o
magistrado
limitou-se a utilizar expressões genéricas e indeterminadas, desprovidas de elementos concretos, em clara afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Nessa linha, a pena-base do delito em questão deve ser
reduzida ao patamar mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão.

A
nte todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE D
OS PEDIDOS
E, NA PARTE CONHECIDA,

JULGO-
OS
PROCEDENTE
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
o pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO PROCEDENTE.